Tribunal: TJSP
Processo: 1010020-79.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - LOCAÇÃO – ALTERAÇÃO VERBAL DE CONTRATO ESCRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – DÉBITO INAFASTADO - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010020-79.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULA ALESSANDRA PETRELLI GIROTTO e AIMAR PARISI PETRELLI
GIROTTO, é apelado ETTORE STEFANI.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1010020-79.2018.8.26.0009
Apelante: Paula Alessandra Petrelli Girotto e outro
Apelado: Ettore Stefani
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível de Vila Prudente
Juiz prolator: Jair de Souza
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
LOCAÇÃO

ALTERAÇÃO VERBAL DE CONTRATO ESCRITO

IMPOSSIBILIDADE

PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL

DESNECESSIDADE

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INOCORRENTE

DÉBITO INAFASTADO - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO no 33830
Cuida-se de apelação contra a sentença que rejeitou
os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução
fundada em contrato de locação, e condenando o embargante ao
pagamento de custas e honorários de R$ 1.000,00.
Apela
o
embargante
alegando
ter
sofrido
cerceamento de defesa, pois pretendia demonstrar que o período do
débito (novembro de 2016 a maio de 2017) decorreu de ajuste entre as
partes a fim de que se providenciasse novo locatário para assumir o
ponto comercial, sendo que nesse período não mais estava com suas
atividades empresariais no imóvel. Aduz ter pagado o aluguel do mês de
outubro de 2016, conforme documentos (fls. 11/16), donde se extrai que
houve pagamento em duplicidade do aluguel do mês de fevereiro de
2016, pretendendo a compensação e quitação. Diz, por fim, que O fato
de os pagamentos terem sido efetuados em destempo não gera direito à
pretensão de multa e juros, haja vista que essa situação era rotineira e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1010020-79.2018.8.26.0009
jamais foi reclamada pelo apelado (renúncia tácita).
Em contrarrazões o exequente pede a condenação do
executado por litigância de má-fé, e a majoração da verba honorária com
fundamento no §11 do artigo 85 do CPC.
É o relatório.
O locatário não contrariou a existência da locação e
a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos dali advindos. A
sua justificativa para negar o inadimplemento tem por fundamento o fato
de que teria negociado verbalmente com o locador esse período sem
pagamento de aluguéis (novembro de 2016 a maio de 2017), enquanto
buscaria novo locatário para o imóvel, e quanto ao aluguel de outubro de
2016 diz ter direito à compensação, por ter pagado o mês de fevereiro
daquele ano em duplicidade.
Muito embora a lei não exija forma escrita para o
contrato de locação, uma vez adotada, incabível sua alteração por acordo
verbal (art. 472 do Código Civil), negado pelo apelado, sendo, portanto,
de todo prescindível a realização da prova oral requerida. Assim,
inaceitável a tese de que o apelante teria ficado isento de pagamento de
aluguéis no período pretendido.
Quanto ao aluguel do mês de outubro de 2016, em
conformidade com o que estabelece o artigo 369 do Código Civil,
inadmissível a compensação de dívida líquida e certa por crédito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1010020-79.2018.8.26.0009
ilíquido, dependente de apuração judicial.
Nestas circunstâncias, de rigor a manutenção da
sentença recorrida que de forma clara, precisa e com adequada
fundamentação bem apreciou a controvérsia, não havendo falar em
cerceamento de defesa, sendo mesmo hipótese de julgamento antecipado
do feito, nos termos do artigo 355, I, CPC.
Finalmente, não obstante a fragilidade e equívoco
parcial da pretensão deduzida pela autora, não vislumbro situação
verdadeiramente apta a caracterizar violação do princípio da boa-fé e
lealdade processual.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, com fundamento no artigo 85, §11 do CPC, majoro a
verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
ANDRADE NETO
Relator